Tribunal: TJSP
Processo: 2116445-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedido de realização de novas buscas de ativos financeiros e bens da executada pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Insurgência do exequente. Pretensão de reforma da decisão. Com razão. Possibilidade de deferimento de novos pedidos.
Inexistência, no ordenamento jurídico, de exigência ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedido de realização de novas buscas de ativos financeiros e bens da executada pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Insurgência do exequente. Pretensão de reforma da decisão. Com razão. Possibilidade de deferimento de novos pedidos.
Inexistência, no ordenamento jurídico, de exigência ou condicionante para se tentar novamente a mesma medida já deferida anteriormente (art. 854 do CPC). Princípio da máxima efetividade da execução. Medidas que conferem celeridade ao processo. Necessidade de intervenção do Judiciário para a obtenção de informações sigilosas. Acesso ao serviço que se faz necessário se decorrido lapso temporal razoável que justifique o novo pedido. Precedentes STJ e TJSP. Fixação de prazo de 12 meses, tido por razoável, para a renovação das diligências requeridas, sempre dependendo de expresso pedido do exequente. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116445-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado UNIVERSO DO GESSO COMERCIAL LTDA -EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116445-72.2020.8.26.0000 -Voto no 21845
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título
extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedido de realização
de novas buscas de ativos financeiros e bens da executada pelos
sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Insurgência do
exequente. Pretensão de reforma da decisão. Com razão.
Possibilidade de deferimento de novos pedidos.
Inexistência,
no
ordenamento
jurídico,
de
exigência
ou
condicionante para se tentar novamente a mesma medida já
deferida anteriormente (art. 854 do CPC). Princípio da máxima
efetividade da execução. Medidas que conferem celeridade ao
processo. Necessidade de intervenção do Judiciário para a
obtenção de informações sigilosas. Acesso ao serviço que se faz
necessário se decorrido lapso temporal razoável que justifique o
novo pedido. Precedentes STJ e TJSP. Fixação de prazo de 12
meses, tido por razoável, para a renovação das diligências
requeridas, sempre dependendo de expresso pedido do exequente.
Decisão reformada. Recurso provido.
VOTO No 21845
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO
BRADESCO S/A em razão de decisão interlocutória (fls. 108/109 do processo,
digitalizada a fls. 21/22) que, em ação de execução de título extrajudicial,
indeferiu o pedido de realização de novas buscas de ativos financeiros e bens
da executada pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.
Irresignado, aduz o exequente, em síntese, que a decisão
agravada deve ser reformada, pois diante das tentativas em êxito de liquidar o
débito exequendo, requereu a suspensão do processo, nos termos do art. 921,
III, do CPC. Após decorrido pouco mais de um ano, requereu o
desarquivamento do feito e novas pesquisas de bens. Contudo, o pedido foi
indeferido pelo MM. Juízo a quo.
Afirma o agravante que se deve aplicar o artigo 854 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116445-72.2020.8.26.0000 -Voto no 21845
3
CPC, destacando que referido dispositivo legal não delimita o número de
pesquisas a serem produzidas dentro da execução, visando garantir o crédito,
devendo-se, apenas, observar lapso de tempo razoável entre a data da última
pesquisa e o nome pedido, já que a lei não obsta tal fato.
Ademais, afirma o agravante, as informações pleiteadas
são protegidas pelo sigilo fiscal e, portanto, faz se necessária a intervenção
judicial, diante da impossibilidade de obtenção.
Assim, embora estas pesquisas já tenham sido deferidas e
realizadas, em 21/05/2019, sem resultado positivo, o lapso temporal
decorrido até este novo pedido não traz qualquer certeza quanto à ausência
de numerários e bens pertencentes ao agravado, o que viabiliza seu
deferimento.
Pugnou pela atribuição de efeito antecipatório recursal e,
ao final, o provimento do agravo de instrumento.
Deferiu-se o efeito suspensivo ao recurso apenas para
evitar o arquivamento do processo. Contudo, deixou-se de determinar a
intimação da parte agravada, eis que não formada a relação processual.
FUNDAMENTAÇÃO:
Trata-se de execução de título extrajudicial em que a
decisão agravada indeferiu o pedido do credor, ora agravante, de realização
de novas buscas de ativos financeiros e bens da executada pelos sistemas
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.
Respeitado o entendimento da magistrada de 1o grau, o
agravo comporta provimento.
Decorrido um ano após o resultado negativo das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116445-72.2020.8.26.0000 -Voto no 21845
4
pesquisas via sistemas JUD (fls. 86/91), reitera o agravante a pesquisa pelo
mesmo meio, pedido que foi indeferido pela douta magistrada a quo.
Não há nenhuma restrição no artigo 854 do Código de
Processo Civil à reiteração de tais requerimentos.
Outrossim, trata-se de informação protegida pelo sigilo
bancário, de modo que a repetição dos pedidos, quando razoável (hipótese
dos autos, visto o transcurso de um ano) torna-se medida consentânea ao
andamento da execução, a qual deve se dar no interesse do credor.
Ressalto, ainda, que o acolhimento do pedido não traz
onerosidade excessiva a devedora.
Nesse sentido, já se pronunciaram o STJ e esse E. TJSP:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO

DESARQUIVAMENTO PENHORA ONLINE VIA BACENJUD
PESQUISAS VIA RENAJUD E INFOJUD - REITERAÇÃO DO
PEDIDO
-
Decisão agravada que indeferiu a realização de novas pesquisas via sistema
Bacenjud, Renajud e Infojud
Descabimento

Inexistência, no ordenamento jurídico, de exigência
ou condicionante para se tentar novamente a
mesma medida já deferida anteriormente - Acesso ao
serviço que se faz necessário se decorrido lapso temporal
razoável que justifique o novo pedido - Inteligência do art.
438 do NCPC
Expedição de ofícios determinada

Decisão reformada - Agravo provido". (TJSP; Agravo de
Instrumento no 2136701-07.2018.8.26.0000; Relator
Des. Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116445-72.2020.8.26.0000 -Voto no 21845
5
28/08/2018 sem destaque no original).
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU
Exercícios de 2007 a 2011 Tarifa de água e esgoto
Exercícios de 2007 e 2008 - Interposição contra decisão
que indeferiu a reiteração do pedido de bloqueio via
BACENJUD Possibilidade de reiteração de bloqueio
e penhora "on line" em nome da executada

Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento no
2167346-15.2018.8.26.0000;
Relator
Des.
Rezende
Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público;
Foro de Vargem Grande do Sul - 2a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018
sem destaque no original).
PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 557, § 1o-A DO CPC/1973 SUPRIDA COM O
JULGAMENTO COLEGIADO. BACENJUD. REITERAÇÃO
DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. Conforme se depreende da análise dos autos, o Agravo
Regimental do ora recorrente foi julgado pelo colegiado,
sendo, à unanimidade de votos, desprovido. Dessa forma,
conforme jurisprudência pacífica do STJ, a eventual
violação ao art. 557, § 1o-A do CPC/1973 é suprida com a
ratificação da decisão pelo órgão colegiado com a
interposição de Agravo Regimental, tal como ocorreu in
casu.
2. Quanto à questão de fundo, a Corte de origem
salientou que “(...) entre a pesquisa ao sistema
BACEN JUD (fls. 35/36) e a reiteração do pedido de
pesquisa àquele cadastro, transcorrera mais de 02
anos, justifica-se nova pesquisa de depósito e/ou
aplicação em instituições financeiras através do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116445-72.2020.8.26.0000 -Voto no 21845
6
sistema BACENJUD para fins de penhora 'on line.'”
3. A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da
diligência, deve obedecer critério de razoabilidade.
Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente,
consultar
o
referido
programa
informatizado.
Contudo, não é abusiva a reiteração da medida
quando
decorrido
tempo
suficiente,
sem
que
tenham sido localizados bens suficientes para
saldar o débito da empresa.
4. Recurso Especial não provido.
(REsp 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
07/12/2017,
Dje
19/12/2017 sem destaques no original).
Assim, considerando que as pesquisas para a localização
de bens nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD não podem ser feitas
sem intervenção judicial e, sendo tais pesquisas remuneradas pelo
requerente, não há qualquer prejuízo ao Estado em sua renovação, se o caso,
requeridas pelo credor, independente do resultado das diligências já
determinadas e realizadas no processo.
A pesquisa feita em caráter oficial privilegia os princípios
da economia e duração razoável do processo e de sua celeridade, atendendo,
também, aos interesses do Poder Judiciário.
Finalmente, convém realizar aqui a delimitação do tal
prazo razoável. Senão, semanalmente poderá, algum exequente mais
açodado, pretender repetir suas diligências, monopolizando e gerando colapso
ao aparato judicial estatal. Adota-se, pois, como razoável, o lapso temporal
decorrido a cada doze meses, ocasião em que se poderá renovar o pedido de
diligências, sempre dependendo de manifestação expressa do exequente.
De rigor, portanto, a reforma da decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116445-72.2020.8.26.0000 -Voto no 21845
7
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados nas
razões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada
artigo por sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais
superiores.
DISPOSITIVO:
Termos em que, voto pelo PROVIMENTO do agravo de
instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)